Tribunal: TJBA
Processo: 0000179-57.2014.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000179-57.2014.8.05.0056 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DAMIÃO DOS SANTOS Advogado(s): RAIMUNDO TADEU ARAUJO DE SA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Damião dos Santos contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que o condenou à pena de 15 anos de reclusão em regime fechado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inc. IV, do CP) contra a vítima José Paulino da Silva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão condenatória do Conselho de Sentença encontra-se manifestamente contrária à prova dos autos, conforme alegado pela defesa, justificando a anulação do julgamento e submissão a novo júri. III. Razões de decidir 3. A anulação de decisão do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos exige que o veredicto seja frontalmente incompatível com a prova produzida, não havendo qualquer suporte probatório para a decisão dos jurados. 4. O conjunto probatório demonstra de forma robusta a materialidade e autoria delitiva através da convergência entre prova técnica pericial, prova testemunhal e elementos indiciários das circunstâncias de tempo e lugar. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: "A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos quando não existir qualquer suporte probatório para o veredicto, devendo ser preservada a soberania dos veredictos quando houver convergência entre elementos técnicos, testemunhais e indiciários que sustentem a condenação." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, inc. IV; CPP, art. 593, inc. III, alínea "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.º 538.702/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0000179-57.2014.8.05.0056, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Chorrochó/BA, em que figura como Apelante o Acusado DAMIÃO DOS SANTOS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora